Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-52.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. O estado de embriaguez,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. O estado de embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização do crime, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior. Recurso não provido.